Tribunal: TJES
Processo: 5003007-14.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003007-14.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIANCA XAVIER RUELLA GOMES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HABILITAÇÃO TEMPESTIVA NOS AUTOS ANTES DO INÍCIO DO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. PRERROGATIVA DO PRAZO EM DOBRO. ART. 186 DO CPC. RECONHECIMENTO. REVELIA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de procedência em Ação de Cobrança. A decisão monocrática manteve o reconhecimento da revelia da Ré, ora Agravante, sob o fundamento de que a Defensoria Pública não estava habilitada a tempo de usufruir da prerrogativa do prazo em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a habilitação da Defensoria Pública nos autos, ocorrida antes mesmo da audiência de conciliação e, portanto, antes do início do prazo contestatório (art. 335, I, CPC), assegura à parte ré a prerrogativa do prazo em dobro (art. 186, CPC), configurando a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide como cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise cronológica dos autos demonstra um manifesto equívoco na premissa fática adotada pela decisão monocrática agravada.

A Defensoria Pública Estadual protocolou petição (id. 6273324) em 24/05/2023, habilitando-se expressamente como representante processual da Ré, em data muito anterior à audiência de conciliação (21/06/2023).

O prazo para o oferecimento da contestação, de 15 (quinze) dias úteis, sequer havia começado a fluir, pois seu termo inicial seria a data da referida audiência, nos termos do art. 335, I, do Código de Processo Civil.

Estando a Defensoria Pública devidamente habilitada nos autos (id. 6273324) quando do início do prazo contestatório, a parte faz jus, inequivocamente, à prerrogativa do prazo em dobro para todas as suas manifestações, conforme o art. 186 do CPC.

O juízo de primeiro grau, ao ignorar a habilitação tempestiva da Defensoria Pública e a prerrogativa legal do prazo em dobro, certificou o decurso do prazo simples (ID 6273331) e proferiu sentença com base em revelia (id. 6273332), incorrendo em nítido error in procedendo.

O equivocado reconhecimento da revelia e o consequente julgamento antecipado da lide suprimiram o direito da Ré à ampla defesa e ao contraditório, maculando a sentença de nulidade absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno provido. Apelação Cível provida.

Tese de julgamento:

A habilitação da Defensoria Pública nos autos antes do início do prazo para contestação (art. 335, I, CPC) garante à parte a prerrogativa do prazo em dobro para todas as manifestações processuais, nos termos do art. 186 do CPC.

Configura cerceamento de defesa e error in procedendo, acarretando a nulidade absoluta da sentença, o reconhecimento da revelia e o julgamento antecipado da lide fundamentados no decurso do prazo simples, quando a parte ré estava tempestivamente representada pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 186, 335, I, e 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso de agravo interno interposto.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno (ID 9766036) interposto por
BIANCA XAVIER RUELLA GOMES
, assistida pela Defensoria Pública Estadual, por meio do qual pretende ver reformada a Decisão Monocrática proferia pelo
Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
(id. 9415958) que, nos termos do art. 932 do CPC, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível (id. 6273434) .

A decisão monocrática hostilizada manteve a sentença de piso (id. 6273332) que, em sede de Ação de Cobrança (ID 6273295) ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
, julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a revelia da Ré, ora Agravante, e condenando-a ao pagamento do débito principal e dos ônus sucumbenciais. Confira-se:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Bianca Xavier Ruella Gomes
(Id. 6273434), ver reformada a r. sentença (Id. 6273332), que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por
Dacasa Financeira S/A
, a fim de reconhecer a revelia, a condenando ao pagamento de R$ 12.642,40 e, via de consequência, ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a necessidade de desconstituição da sentença, com a reabertura de prazo para defesa, uma vez que a Defensoria já atuava no feito antes da audiência de Id. 6273330, logo, deve ser aplicado o prazo em dobro para a oferta da contestação. Por fim, requer os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 6273437).

Após detida análise, verifica-se que a matéria comporta julgamento monocrático, com espeque no inciso IV do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Como é cediço, nos termos do art. 186 c/c art. 219 do CPC, o Defensor Público possui prazo em dobro para todas as manifestações processuais, como subsegue:

Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-seão somente os dias úteis.

Contudo, de acordo com a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, para que a parte faça jus à prerrogativa do prazo em dobro, deverá cientificar o juízo acerca da representação pela Defensoria Pública,
antes do decurso do prazo para o oferecimento da resposta.

(...)

Na hipótese, extrai-se da Ata da audiência do dia 21/06/2023 (Id. 6273330 – Pág. 1), que a recorrente compareceu desacompanhada de advogado, sendo designada a Dra. Fernanda Rosa Moreira, OAB/ES 21.068, para assisti-la como defensora dativa.

Verifica-se, ainda, da “
certidão de atuação – honorário dativo”
de Id. 6273330 – pág. 3, lavrada após a citada audiência, que a apelante “
é hipossuficiente e
não constituiu advogado
,
pelo que a ausência da Defensoria Pública inviabiliza sua representação processual, fazendo-se necessária a nomeação do advogado dativo em referência
.” (
g.n.
)

Por conseguinte, não merece reparo a sentença objurgada, na medida em que reconhecera a revelia quando já escoado o prazo normal de quinze dias para contestação, sem qualquer manifestação da defesa e/ou indicação de que a Defensoria Pública atuava na demanda.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
com fulcro no art. 932 do CPC, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem embargo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Majoro a verba honorária em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, mantida a suspensão da cobrança, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.

Vitória, 12 de agosto de 2024.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r”

Como se vê, a Decisão Monocrática (id. 9415958) negou provimento à Apelação Cível (id. 6273434) com base na premissa fática de que a Defensoria Pública não havia se habilitado tempestivamente nos autos, fundamentando sua conclusão no teor da Ata de Audiência de Conciliação (id. 6273330) , que registrou a nomeação de uma defensora dativa para assistir a Ré naquele ato.

Contudo, da análise cronológica dos autos,
verifica-se o manifesto equívoco de tal premissa
.

Com efeito, os autos demonstram que a Defensoria Pública Estadual protocolou a petição id. 6273324 em
24/05/2023
, na qual se habilitou expressamente como representante processual da Ré (ora Agravante) e formulou proposta de acordo.

Tal manifestação ocorreu em data muito anterior à audiência de conciliação, realizada somente em
21/06/2023
(id. 6273330) .

Nos termos do art. 335, I, do Código de Processo Civil, o prazo para o oferecimento da contestação, de 15 (quinze) dias úteis, sequer havia começado a fluir, pois seu termo inicial seria a data da referida audiência.

Destarte, a premissa fática da decisão monocrática está equivocada, pois a Defensoria Pública já estava devidamente habilitada nos autos (id. 6273324) quando do início do prazo contestatório, fazendo jus, inequivocamente, à prerrogativa do prazo em dobro para todas as suas manifestações, nos termos do Art. 186, CPC.

Sendo assim, impõe-se a reforma da decisão agravada e, uma vez superada a decisão monocrática,
passo à análise da Apelação Cível
(id. 6273434).

Da Preliminar de Nulidade da Sentença (Cerceamento de Defesa)

A Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumento que, pelos motivos já expostos, deve ser acolhido.

Conforme estabelecido, a Defensoria Pública habilitou-se tempestivamente em 24/05/2023, razão pela qual, considerando que o prazo para contestação iniciou-se em 22/06/2023 (dia útil seguinte à audiência de 21/06/2023), a Ré detinha 30 (trinta) dias úteis para apresentar sua defesa, em aplicação da prerrogativa do art. 186 do CPC.

O juízo de primeiro grau, contudo, ignorou a habilitação da Defensoria Pública ao fazer a proposta de acordo (id. 6273324) e a prerrogativa legal do prazo em dobro, certificando o decurso do prazo simples em 19/07/2023 (ID 6273331) e proferindo, em 24/07/2023, a sentença de procedência com base na revelia (id. 6273332) .

Ao fazê-lo, o magistrado de piso incorreu em nítido
error in procedendo
, suprimindo o direito da Ré à ampla defesa e ao contraditório. O equivocado reconhecimento da revelia e o consequente julgamento antecipado da lide, sem oportunizar o prazo legal de defesa à parte devidamente representada pela Defensoria Pública, maculam a sentença de nulidade absoluta.

O provimento da apelação para anular a sentença é, portanto, medida que se impõe.

Dispositivo

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do Agravo Interno (id. 9766036) e a ele
DOU PROVIMENTO
, para cassar (tornar sem efeito) a Decisão Monocrática (id. 9415958) .

Ato contínuo, conheço da Apelação Cível (id. 6273434) e a ela
DOU PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença (id 6273332), por cerceamento de defesa.

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberto o prazo para oferecimento da contestação, observada a prerrogativa do prazo em dobro da Defensoria Pública (Art. 186, CPC), a contar da regular intimação do órgão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)